Tribunal: TJSP
Processo: 1016809-47.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Contrato – Cédula de crédito bancário de financiamento de veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária – Ação revisional de cláusulas e encargos, cumulada com repetição de indébito – Sentença de parcial procedência da pretensão – Mitigação dos juros remuneratórios das operações em atraso e expurgo da tarifa de avaliação do bem – Inconformismo da autora – Abusividade dos juros

Ementa:
Contrato – Cédula de crédito bancário de financiamento de veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária – Ação revisional de cláusulas e encargos, cumulada com repetição de indébito – Sentença de parcial procedência da pretensão – Mitigação dos juros remuneratórios das operações em atraso e expurgo da tarifa de avaliação do bem – Inconformismo da autora – Abusividade dos juros remuneratórios não configurada, que imprescinde de prova cabal – Tarifas de cadastro e registro do contrato, prêmio do seguro prestamista e aplicação em título de capitalização cujo julgamento é feito com a observância de acórdãos do Col. STJ em recursos repetitivos – Tarifa de cadastro legítima ao ser contratado o financiamento – Súmula n. 566 do Col. STJ – Tarifa de registro do contrato legítima e sem onerosidade excessiva no caso concreto – Prêmio do seguro prestamista e aplicação em título de capitalização, no entanto, indevidos ao configurarem venda casada vedada pelo art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor – Prêmio e título de capitalização a serem restituídos – Atualização monetária desde os pagamentos diluídos nas prestações mensais do financiamento, como for apurado em liquidação de sentença, e juros de mora legais (art. 406 do Código Civil c.c. o art. 161, § 1°, do CTN) desde a citação – Restituição sem a dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC, se não houve má-fé da ré – Parcial procedência da pretensão ampliada – Atualização monetária desde os pagamentos e juros de mora legais desde a citação – Decaimento recíproco, ressalvada a gratuidade processual da autora – Recurso provido em parte.